Tribunal: STF
Processo: HC 252495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Bruno César Penha e outro, advogados, em benefício de Eduardo D’avila de Oliveira, contra decisão pela qual, em 7.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.606. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2008193-96.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Guilherme G. Strenger, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 979.606, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma que, mesmo preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime semiaberto para o aberto, o paciente não obteve ainda esse benefício, por ter o juízo de origem determinado a realização de perícia psiquiátrica para decidir sobre o tema.



    Sustenta que o paciente “procurou, desde há muito trabalhar na unidade prisional, sendo agraciado com remissões pelos seus esforços”, e tem “uma conduta, sob qualquer aspecto, irreprochável, pautada por uma dedicação sólida ao trabalho, demonstrando, de maneira inequívoca, personalidade virtuosa e sólida, assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada, conforme o Boletim informado somado ao exame criminológico”.



    Assevera que “não desconhece (...) a possibilidade de o Magistrado, de maneira individualizada e embasado em elementos concretos (da execução), ordenar a realização de exame psiquiátrico complementar ao exame criminológico. 



    Ocorre que o caso dos autos, com a devida vênia, o douto Juízo Primevo não fundamentou em nenhum elemento concreto e factível a realização do exame em apreço. Aliás, pior, nem mesmo há qualquer recomendação nos exames psicológico e social neste sentido, pelo contrário, ambos são no sentido de mérito do reeducando para progressão”.



    Ressalta que o juízo de origem “unicamente utiliza a gravidade em abstrato do delito, ignorando o vasto conjunto probatório amealhado aos autos pela defesa, quais sejam: conduta voltada ao trabalho; compromisso com o retorno a unidade prisional durante a saída temporária; boa conduta carcerária, além do exame criminológico, indicando, de maneira inabalável, a plena ressocialização, arrependimento e compreensão da reprimenda penal aplicada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem os impetrantes seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja afastada a ordem de realização de exame complementar psiquiátrico, visto que calcado em fundamentação inidônea, em especial na gravidade em abstrato do delito, afastando a Súmula 691 deste STF, ordenando que o paciente seja agraciado imediatamente com o regime aberto, visto que preenche todos requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.606. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2008193-96.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Guilherme G. Strenger, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242383-AgR, de minha relatoria, DJe 28.8.2024).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 18.12.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP afirmou ser necessária a realização de perícia psiquiátrica para complementar os dados apresentados no exame criminológico do paciente e, assim, deliberar sobre o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto:



    “(...) Considerando a necessidade de complementação do exame criminológico de Eduardo Davila de Oliveira, o qual ostenta condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra criança e em condições reveladoras de agressividade, determino que a Direção da Unidade Prisional adote junto à Coordenadoria Regional dos Estabelecimentos Prisionais as medidas necessárias à realização da perícia psiquiátrica, no prazo de 60 dias, para que sejam respondidos os seguintes quesitos: 



    1- O examinado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos? Em sua narrativa, apresenta algum elemento fantasioso ou desconexo para subtrair-se de abordar o crime praticado? 



    2- Quando relata o ocorrido, o examinado menciona se o comportamento da vítima o teria induzido à pratica do crime? Se negativo, qual a avaliação que o examinado faz do comportamento da vítima? 



    3- O examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos psicológicos que sua conduta delituosa tenha causado à vítima? Se positivo, quais? 



    4- O examinado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais? 



    5- O examinado apresenta estereótipo de que voltará a reincidir neste tipo de crime? 



    6- O examinado está apto a progredir de regime e/ou usufruir o livramento condicional? 



    7- O examinado tem consciência moral social? 



    8- O examinado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho? 



    9- O executado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social? 



    10- Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas? 



    11- Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Qual e por quê? 



    Abra-se vista às partes para oferecerem quesitos complementares, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 



    Após, aguarde-se a juntada do referido laudo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 



    Transcorrido o prazo, tornem-me os autos conclusos”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, o juízo de origem determinou a submissão do paciente à perícia psiquiátrica para avaliação mais aprofundada dos dados relativos ao requisito subjetivo, com o objetivo de complementar a instrução do processo de execução e viabilizar a análise do pleito de progressão ao regime aberto.



    Consta da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, pelas peculiaridades do caso em exame e com os dados apreciados pelas instâncias competentes, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de nova avaliação do paciente para decisão sobre o atendimento ao requisito subjetivo necessário para eventual progressão ao regime aberto. Considerou-se a gravidade específica da conduta imputada ao paciente, ressaltada sua “condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra criança e em condições reveladoras de agressividade”.



    Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    8. Para acolher as alegações dos impetrantes de que o paciente teria preenchido os requisitos objetivo e subjetivo e considerar desnecessária nova avaliação psiquiátrica, seria imprescindível reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2008193-96.2025.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Guilherme G. Strenger, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora